Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-06.2019.8.11.0101
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000661-06.2019.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Assistência Social, Urgência]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERICA MARIA LEITE FERREIRA - CPF: 510.258.926-15 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), ERICA MARIA LEITE FERREIRA - CPF: 510.258.926-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E NT A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO – VÍCIO DE OMISSÃO – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA INDEVIDA – SÚMULA N.º 421, STJ –– EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 80/2014 – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A oposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida precisar suprir obscuridade, omissão, contradição ou possuir erro material, consoante previsão do art. 1.022, do CPC.

2. É incabível apresentar embargos apenas para expressar o mero inconformismo contra o julgamento que foi desfavorável à parte.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, em 26.10.022, pela parte embargante, qual seja,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra o acórdão proferido por esta e. Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação, assim ementado (ID. 140828650):

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421, STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
- SENTENÇA RATIFICADA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

A parte embargante alega existir, no acórdão fustigado, vício de omissão, aduzindo, em suma:

“(...)

Este recurso é oposto em decorrência da omissão da Câmara, que aplicou no caso a Súmula 421 do STJ sem observar que o Município de União do Sul foi condenado junto com o Estado de Mato Grosso.

De fato, referida súmula só seria oponível à Defensoria Pública -
antes da vigência Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014
- em relação ao Estado de Mato Grosso, já que quanto aos municípios, por não haver confusão entre credor e devedor, não ocorreria a sua incidência.

Neste sentido:

[...] 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, com publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

[...]

3.
No caso dos autos, a demanda foi proposta pela Defensoria Pública
do Estado do Mato Grosso contra o Município de Tangará da Serra/MT, o que não configura confusão.

4. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1735352
/MT
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/11/2018)

Nem se diga que a impossibilidade de recebimento de honorários se dá com base na interpretação da Constituição Federal, pois foi justamente ao analisar a Emenda Constitucional nº 80/2014 que
o Plenário do Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o Agravo Regimental na Ação Rescisória nº. 1.937/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
alterou sua orientação jurisprudencial para ampliar as hipóteses de condenação da fazenda pública, admitindo a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União
. Confiram trecho do voto condutor para o acórdão:

[...] após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária [...].

Apesar da decisão ter sido proferida em um caso envolvendo a
Defensoria Pública da União
e a União, nada impede que o mesmo raciocínio seja aplicado nas demandas patrocinadas pelas Defensorias Públicas Estaduais e o respectivo Estado
no qual se encontra instalada e/ou
Município
s, incluindo-se aí as respectivas autarquias e empresas públicas, e
até mesmo particulares.

Portanto, presente a omissão, consistente na inobservância de que o Município de União do Sul integra a relação processual e é parte sucumbente, a oposição destes Embargos de Declaração é juridicamente admissível.

(...)”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento deste recurso para que, sanada a omissão apontada, sejam-lhe atribuídos efeitos infringentes para que o vício seja corrigido.

(...)”.

A parte embargada
ESTADO DE MATO GROSSO
, intimada, pugna pela rejeição dos embargos (ID. 149376655).

Por sua vez, o ente municipal, instado a manifestar-se, deixou o prazo assinalado transcorrer
in albis
(ID.151588161).

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1
º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP).

Art. 255

- Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, opôs embargos de declaração (ID. 148730198), alegando existir, no acórdão objurgado, vício de omissão, aduzindo, em suma:

“(...)

Este recurso é oposto em decorrência da omissão da Câmara, que aplicou no caso a Súmula 421 do STJ sem observar que o Município de União do Sul foi condenado junto com o Estado de Mato Grosso.

De fato, referida súmula só seria oponível à Defensoria Pública -
antes da vigência Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014
- em relação ao Estado de Mato Grosso, já que quanto aos municípios, por não haver confusão entre credor e devedor, não ocorreria a sua incidência.

Neste sentido:

[...] 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, com publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

[...]

3.
No caso dos autos, a demanda foi proposta pela Defensoria Pública
do Estado do Mato Grosso contra o Município de Tangará da Serra/MT, o que não configura confusão.

4. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1735352
/MT
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/11/2018)

Nem se diga que a impossibilidade de recebimento de honorários se dá com base na interpretação da Constituição Federal, pois foi justamente ao analisar a Emenda Constitucional nº 80/2014 que
o Plenário do Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o Agravo Regimental na Ação Rescisória nº. 1.937/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
alterou sua orientação jurisprudencial para ampliar as hipóteses de condenação da fazenda pública, admitindo a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União
. Confiram trecho do voto condutor para o acórdão:

[...] após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária [...].

Apesar da decisão ter sido proferida em um caso envolvendo a
Defensoria Pública da União
e a União, nada impede que o mesmo raciocínio seja aplicado nas demandas patrocinadas pelas Defensorias Públicas Estaduais e o respectivo Estado
no qual se encontra instalada e/ou
Município
s, incluindo-se aí as respectivas autarquias e empresas públicas, e
até mesmo particulares.

Portanto, presente a omissão, consistente na inobservância de que o Município de União do Sul integra a relação processual e é parte sucumbente, a oposição destes Embargos de Declaração é juridicamente admissível.

(...)”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento deste recurso para que, sanada a omissão apontada, sejam-lhe atribuídos efeitos infringentes para que o vício seja corrigido.

(...)”.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não houve omissão a ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, basta uma leitura do acórdão proferido no ID. 146751705, para se constatar que a argumentação ali utilizada foi, deveras, consoante os fatos narrados e contestados, apresentados nos autos.

Isso porque, o arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública é defeso, não só em face do Estado, mas, também contra o Município, quando a decisão houver sido proferida após a promulgação da Emenda Constitucional n.º 80/2014, fato este, aliás, constante do acórdão combatido.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PROCESSUAL CIVIL — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

(N.U 1027707-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)”.

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3.É indevida a condenação em honorários advocatícios, quando a pessoa jurídica é integrante da mesma Fazenda Pública.

4.Agravo interno desprovido.

(N.U 1016248-40.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)”.

Desse modo, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública,
independente do ente contra o qual esteja atuando, seja o Município ou o Estado.

Além disso, observa-se que o acórdão objurgado apenas decidiu contrariamente ao que pretendia a parte embargante, sendo incabível a oposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)".

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclamatórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 148730198), porque preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão entre as proposições do acórdão embargado (ID. 146751705), persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023